Tribunal: TJDFT
Processo: 0719539-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR TRANSPORTE DE PASSAGEIRO POR APLICATIVO. CADEIA DE FORNECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. BENS ESQUECIDOS NO VEÍCULO DO MOTORISTA PARCEIRO E NÃO DEVOLVIDO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, UBER, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais ao autor/recorrido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Em suas razões, a ré/recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a inexistência de falha na prestação do serviço e, em consequência, a ausência do dever de indenizar. Aponta culpa exclusiva da vítima que esqueceu o bem. Requer o recebimento do recurso no duplo efeito e o acolhimento da preliminar suscitada. Alternativamente, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
3. Recurso cabível, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas sob ID. 52074269.
4. A recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Consoante disposto no art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, com o objetivo de evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
5. Suscitada preliminar de ilegitimidade passiva da Uber, entretanto, o intermediador do serviço de transporte, por meio de aplicativo que viabiliza a viagem, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação de serviços, por integrar a cadeia de prestação de serviços. REJEITO A PRELIMINAR.
6. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. A Uber é uma empresa de plataforma tecnológica digital em que os motoristas atuam como parceiros, em regime de economia compartilhada, havendo anuência desses prestadores de serviços com as condições e termos propostos. Por outro vértice, a relação de consumo é estabelecida entre os usuários do serviço e a empresa Uber, que previamente cadastra o cliente em sua base de dados, permitindo a contratação do serviço de transporte privado por meio do aplicativo. Há, portanto, de um lado a fornecedora de serviços, pessoa jurídica de direito privado que desenvolve atividade de prestação de serviços (artigo3o,§ 2odoCDC), e do outro o consumidor que utiliza os serviços de transporte na condição de destinatário final (art. 2o do CDC).
7. No caso, o autor/recorrido narra que solicitou uma corrida pelo aplicativo da requerida, tendo sido apresentado um veículo Toyota Etios, placa REH7G34. Aduz que depois que desceu, percebeu que havia esquecido a bolsa e a carteira dentro do veículo. Afirma que imediatamente entrou em contato com a Uber. Acrescenta que, o motorista respondeu ao contato, oportunidade em que confirmou ter achado o objeto, comprometendo a devolve-lo; todavia, seus pertences não foram devolvidos, motivo pelo qual requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
8. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “ o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
9. Na hipótese, a sentença considerou que as alegações autorais restaram comprovadas pelas mensagens trocadas entre o autor e funcionários da empresa requerida. Registra-se que ré responde solidariamente pelos atos de seus prepostos, na forma do art. 34 do CDC. Também incumbe a ela o ônus da prova, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, ônus do qual ela não se desincumbiu. Portanto, neste caso concreto, entendo que há dano moral em razão afirmação da ré de que “Fale com a gente quando você receber seu objeto de volta. Ficamos felizes em saber que EDMILSON está com o seu objeto. Lembre-se que o motorista parceiro tem uma agenda pessoal que deve ser respeitada. Ele tentará devolver o seu objeto quanto antes. Quando seu objeto for devolvido, volte a esta seção de ajuda para nos informar.”(ID. 52074227 – pág. 06). Tal situação, demonstra falha na prestação do serviço, pois a empresa estava ciente do incidente, mas não forneceu a segurança necessária e ainda criou a expectativa de que o item seria devolvido, o que não ocorreu. Assim, evidente que o autor/recorrido sofreu desconforto e aborrecimentos desarrazoados configurando danos morais. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: 5. Isso porque a parte ré informou ao autor que entrou em contato com o motorista parceiro condutor do veículo em que o aparelho do autor foi esquecido (Id 48166499 - Pág. 1) e, após o consumidor asseverar que o motorista ainda não havia entrado em contato para devolução do bem, a ré reiterou que faria novos contatos com o motorista para essa finalidade. Em outra oportunidade, a plataforma ainda informou ao autor que “Falamos com seu motorista parceiro, que confirmou estar com o seu item e aguarda um contato breve para combinar a devolução” (Id 48166501) e que seria cobrada uma taxa de devolução do item perdido (Id 48166501 - Pág. 2). Não obstante, o aparelho não foi devolvido ao consumidor (fato não contestado pela parte ré e, portanto, incontroverso). 7. Assim, as provas dos autos revelam que a plataforma não adotou as providências necessárias para a devolução do telefone celular do autor pelo motorista parceiro, o que leva à conclusão de que houve evidente falha no serviço, a atrair a responsabilidade da requerida. (Acórdão 1737085, 0708034-40.2022.8.07.0014, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 24/07/2023, publicado no PJe: 09/08/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); 10. Na hipótese, restou comprovado que o recorrente foi imediatamente comunicado quando do esquecimento do celular, conforme prova oral produzida nos autos, e que o motorista do aplicativo encontrou o telefone do autor, se comprometeu a devolvê-lo, contudo não o fez, conforme se depreende do áudio de ID 35701783. Nesse contexto, não há que se falar em culpa exclusiva do autor ou de terceiros, na medida em que o recorrente teve pleno conhecimento acerca do ocorrido e não atuou de forma efetiva para restituição do celular ao autor. 11. Ademais, ressalto que independentemente da existência de vínculo empregatício entre a ré e os motoristas particulares, cabe à recorrente atuar com zelo no cadastramento dos indivíduos que irão prestar o serviço de transporte, de modo a garantir aos consumidores a segurança, integridade e proteção, a qual não foi observada na espécie, fato que comprova o defeito na prestação de serviço. (Acórdão 1607727, 0714486-27.2021.8.07.0006, Relatora SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 22/08/2022, publicado no PJe: 31/08/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Recurso CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.